Tribunal: TJMT
Processo: 1022296-21.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por MARIA HELENA CORRÊA DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1002505-02.2020.8.11.0086, na 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido liminar de arresto para determinação do bloqueio online, via convênio BACENJUD, e, caso infrutífero, o bloqueio RENAJUD.
Explica a agravante que a motivação para justificar o pedido, se molda na concretização do abuso de personalidade jurídica, descrito no artigo 50 do CC, pelo fato de que, a empresa usou de sua personalidade jurídica para assumir obrigações grandiosas e, posteriormente, encerrar suas atividades e sustou todos os títulos executivos expedidos e inadimplindo obrigações assumidas, causando prejuízos a várias pessoas.
Pontua que foi postulado pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em razão do desvio de finalidade. Entretanto, o juiz indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que o instituto deve ser transitado nos autos principais, direcionando a execução em face dos agravados.
Afirma que, em que pese a fundamentação do juízo “a quo”, não há razões que justifiquem a sustação do cheque pelo “motivo 21”.
Nesse aspecto explica que “todas as evidências acusam a prática ilícita realizada pela parte da Agravados/Executados, sendo elas: a) Empresa com pouco tempo de exercício - 4 meses; b) Pôs em circulação vários cheques, todas em nome da empresa; c) Sustou todas as obrigações assumidas; d) Não justificou ou declarou os motivos, devolução do cheque – motivo 21; e) Várias pessoas caíram em tal prática”.
Adiante afirma que a conduta adotada pelos agravados, demonstram que o intuito é dilapidar a fim de obstar o recebimento do crédito da agravante.
Pondera que a citação dos agravados não será fácil, pois, tem domicílio em outro Estado.
Por fim, alega que existe em favor do Agravado/Cesar, o empresário individual Cesar Augusto Vilela Transportes, CNPJ no 20.232.357/0001-02, logo, considerando que não há distinção entre empresário individual e a pessoa natural, as medidas de arresto devem ser também direcionadas a este.
Ao final requer liminarmente o arresto online, via convênio BACEN/JUD (SISBAJUD), em nome de CESAR AUGUSTO VILELA, sob o CPF no. 441.864.048-79, e KAIO HENRIQUE VILELA, sob CPF no 460.053.838-25, bem como em face de – CESAR AUGUSTO VILELA TRANSPORTES (empresário individual) CNPJ no 20.232.357/0001-02, bloqueando o valor de R$ 47.344,21 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), de quantas contas forem necessárias, devendo ser efetivada de forma imediata a fim de garantir o pagamento da presente demanda.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Malgrados as alegações do agravante, os fundamentos da r. decisão são consistentes e se mantem, pelo menos por ora.
São os seguintes:
“Expõe a Exequente que a cártula foi devolvida pelo motivo 21, ou seja, cheque sustado, que pode ser levado a efeito por razões diversas como roubo ou furto de folhas ou do talão, suspeita de fraude, desacordo comercial ou oposição ao pagamento. Ou seja, diversas são as razões que levam o emitente a sustar o título, o que, no caso dos autos, traz dúvida quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviabilizando o deferimento do pedido em caráter liminar. Em linhas outras, a parte Exequente não demonstra os requisitos necessários ao deferimento da medida, tais como a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imprescindíveis no caso em tela, já que a cautelar vindicada trata-se de providência excepcionalíssima.”.
Nesta fase processual, compartilho do entendimento de que a devolução do cheque pelo motivo 21, pressupõe vício em sua origem, eis que evidencia ter havido desacordo comercial entre as partes, havendo necessidade de que perquirir. Também, não há demonstração de dilapidação, de decisões no mesmo sentido postulada.
Ante o exposto, por ora, INDEFIRO O EFEITO pretendido, sem prejuízo de reanálise no mérito.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em Substituição Legal